Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001967-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), GILMAR PABLO GONCALVES LEAO - CPF: 058.829.321-06 (PACIENTE), Juiz de Direito da 13 vara criminal Cuiabá (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL QUE SUBSTITUIU A PRISÃO POR CAUTELARES, SEM CONTUDO, RECONHECER A ILEGALIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREEENSÃO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001967-17.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR PABLO GONCALVES LEAO
IMPETRANTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA PRISÃO – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO DO PACIENTE – AÇÃO POLICIAL MOTIVADA NA FUGA DO AGENTE PARA O INTERIOR DO IMÓVEL, APÓS AVISTAR A EQUIPE POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NOVAS PROVAS COLHIDAS
A POSTERIORI
QUE NÃO CONVALIDAM A PRISÃO ILEGAL – CUSTÓDIA PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a prisão em flagrante do suspeito.

É ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, fundada apenas na fuga do agente para o interior do imóvel ao visualizar a equipe policial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001967-17.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR PABLO GONCALVES LEAO
IMPETRANTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GILMAR PABLO GONCALVES LEAO, contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1) nem todo material apreendido pertencia ao paciente, o qual trazia consigo apenas 10 gramas de maconha para seu consumo; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) conforme o depoimento do paciente prestado na delegacia, os agentes policiais adentraram em sua residência sem autorização judicial, o que torna a sua prisão ilegal; 4) em caso de eventual condenação, provavelmente será reconhecido em favor do paciente a minorante do tráfico privilegiado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com medidas cautelares alternativas,
“comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001967-17.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 06 de agosto de 2021, às 14h00m, na rua Major Pereira Diniz, no 328, no bairro Carumbé, nesta cidade, o denunciado Gilmar Pablo Gonçalves Leão trazia consigo e guardava
02 (duas) barras mais 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 2.312,29 kg (dois quilogramas, trezentos e doze gramas e vinte e nove centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos periciais definitivos no 3.14.2021.77908-01 e 3.14.2021.77917-01).

Na referida data, uma equipe da polícia militar realizava rondas na rua Major Pereira Diniz, no bairro Carumbé, ocasião em
que avistaram o denunciado Gilmar com uma mochila, de cor preta
.
Era de conhecimento da polícia que ocorria o tráfico de entorpecentes naquela rua; diante disso, a guarnição policial se deslocou em direção de Gilmar para realizar abordagem
.
Ao perceber a aproximação dos militares, o denunciado correu para dentro de sua residência; diante da fuga e em razão de fundada suspeita de que ele levava entorpecente consigo, os policiais entraram no imóvel e realizaram a abordagem e busca pessoal do investigado, momento em que encontraram dentro da mochila 02 (duas) barras grandes de maconha e a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em continuidade as diligências, por volta das 16h00, a equipe policial retornou no local dos fatos, oportunidade em que foram informados por transeuntes, que aquela rua é local onde o tráfico de drogas é praticado durante a madrugada
, e os entorpecentes são escondidos dentro de um “bag”. Extrai-se que os “bags” são utilizados como lixeira.
Diante dessa informação adicional, os militares realizaram varredura no local, oportunidade em que encontraram dentro de um “bag”, pendurada na grade da casa do denunciado, 01 (um) pedaço grande e 03 (três) porções menores de maconha
, deixadas ali pelo denunciado para serem entregues a terceiros.

As investigações complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil foram eficazes no sentido de comprovar o envolvimento do denunciado com a mercancia de drogas. De acordo com os colaboradores, Gilmar vende entorpecentes na região
. (...).

Conforme folha de antecedentes, extrai-se que o denunciado é reincidente específico, pois possui condenação pelo crime de tráfico de drogas (autos n° 0035133-33.2019.8.11.0042 – 9° Vara Criminal, processo executivo de pena no 2000513-24.2020.8.11.0042/SEEU).

Destarte,
as circunstâncias do fato, a apreensão de considerável quantidade de maconhas, e as investigações complementares realizadas, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas
.”

O magistrado singular justificou custódia do paciente para a garantia da ordem pública,

consubstanciada na reiteração delitiva específica [condenação definitiva por tráfico de drogas, em 2019; cumprindo pena em regime aberto] e na expressiva quantidade de entorpecente apreendido [2.312,29 kg de maconha],
in verbis
:

“(...) a materialidade delitiva está comprovada pela apreensão de quantidade expressiva e variada de drogas – 02 (duas) barras mais 04 (quatro) porções de maconha,
com massa total de 2.312,29 kg (dois quilogramas, trezentos e doze gramas e vinte e nove centigramas)
. Concernente aos indícios de autoria, diante dos depoimentos dos policiais. Vê-se nos autos que, após a informação do suspeito Wanderley, houve a apreensão da droga no interior da residência do requerente. Não bastasse isso,
extrai-se que o denunciado GILMAR PABLO é reincidente específico, pois possui condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos n° 0035133-33.2019.8.11.0042 – 9° Vara Criminal, processo executivo de pena no 2000513-24.2020.8.11.0042/SEEU)
. (...)
Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
, (...).”

Em que pese os fundamentos idôneos da decisão constritiva, identifico aparente ilegalidade da ação policial no ingresso do domicílio do paciente [quando da abordagem], a justificar a revogação da custódia preventiva do paciente.

Ressalto que nesta impetração não se questiona a ilegalidade de provas e o trancamento da ação penal, mas apenas da prisão do paciente.

Na delegacia, os policiais militares, Bruno Laislau Silva e Yan Geovane Siqueira da Luz, narraram que estavam em rondas, por volta das 14:00hs, quando avistaram o paciente carregando uma mochila preta, em via pública e, em razão dele ser conhecido por realizar o tráfico de drogas na região, resolveram abordá-lo. Ao se aproximarem para realizar a abordagem, o paciente
“saiu correndo e adentrou em uma residência”
. Diante disso, os policiais perseguiram o paciente e,
“já dentro da casa do mesmo”
, foram encontrados dentro da mochila dele 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha e R$ 50,00 (cinquenta reais). Diante dos fatos, o paciente foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Depois, foram realizadas novas diligências por policiais militares e civis, sendo apreendidas mais drogas e colhidas novas informações a respeito do tráfico imputado ao paciente.

O juiz da causa entendeu que
“a atitude de fuga do acusado para não ser abordado configura fundada suspeita suficiente para o percalço do mesmo e ingresso no local para onde evadiu e, no caso, sendo exitosa a apreensão de apreensão de drogas dentro da própria mochila que utilizava quando avistado pelos policiais”
.

No caso, não obstante tenham posteriormente sido realizadas
novas
diligências [por policiais militares] e averiguações complementares [por investigadores de polícia], ensejando a apreensão de mais entorpecentes e a colheita de novas informações [da vizinhança] que corroboraram, em tese, o tráfico de drogas pelo paciente,
certo é que o único motivo que levou os policiais a ingressar no domicílio do paciente foi o fato de ele estar transitando em via pública, na posse de uma mochila preta, e haver entrado em sua morada quando percebeu a aproximação da viatura
.

Nesse quadro, embora aparentemente haja outros elementos [colhidos
a posteriori
] que justificaram a instauração da ação penal [não apenas as provas do flagrante], não se pode autorizar a manutenção da custódia do paciente, porquanto resta claro que o ingresso ao domicílio e busca pessoal foram obtidos com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de justa causa que viabilizasse a medida invasiva.

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a prisão em flagrante do suspeito.

A mera intuição acerca de eventual traficância exercida pelo paciente, embora pudesse autorizar, em tese, a abordagem policial, em via pública, para averiguação [notadamente em razão do seu histórico com o tráfico], não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio e a sua prisão em flagrante.

Conforme vêm sendo reiteradamente decidido pelo STJ e por esta Câmara Criminal,
é ilegal a prisão em flagrante
decorrente de busca domiciliar, fundada apenas na fuga do agente ao visualizar a equipe policial, sem mandado judicial (STJ, HC no 612.579/BA, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.11.2020; TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000,

minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021).

Diante desse contexto, reputo plausível a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas [conforme requerido na inicial], dentre elas, o monitoramento eletrônico, sopesando a reiteração delitiva específica [Executivo de Pena no 2000513-24.2020.8.11.0042, SEEU].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de GILMAR PABLO GONCALVES LEAO para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

f) monitoração eletrônica.”

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do paciente – se por outro motivo não estiver preso –, observadas as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da busca domiciliar, cuja ilegalidade fora reconhecida pelo d. Relator como fundamento para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais miliares Bruno Ladislau Silva e Yan Geovane Siqueira da Luz que, em
6.8.2021
, durante rondas em área conhecida por ser ponto de tráfico de drogas [rua Major Pereira Diniz, no bairro Carumbé, nesta Capital], o paciente GILMAR PABLO GONÇALVES, sob o qual recaia informações relativas à prática da traficância, foi visualizado, em via pública, com uma mochila de cor preta. Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o paciente empreendeu fuga para interior de sua residência e dispensou a mochila. Em ato contínuo, os policiais miliares ingressaram à residência e apreenderam dois tabletes de maconha, a qual estava guardada no interior da mochila.

Na mesma da data da apreensão (
6.8.2021)
, por volta das 16hs, os policiais militares retornaram ao local e foram informados por vizinhos do paciente que a comercialização de drogas costuma ser realizada durante a madrugada, sendo que as substâncias são escondidas dentro de “Bags”, utilizados como lixeira. Realizada nova varredura, os agentes policiais apreenderam um “pedaço grande” e 3 (três) porções menores de maconha, os quais estavam pendurados na grade da residência do paciente.

A quantidade de maconha apreendida totalizou 2.312,29kg (dois quilos, trezentos e doze gramas e vinte e nove centigramas).

A substância entorpecente inicialmente apreendida [dois tabletes de maconha] não estava em depósito no interior da residência do paciente. Ao contrário, o paciente a trazia em via pública [em local conhecido pela comercialização de drogas], armazenada em uma mochila, e empreendeu fuga justamente para evitar que os agentes policiais a localizassem em sua posse.

Atente-se que os policiais militares Bruno Ladislau Silva e Yan Geovane Siqueira da Luz declararam ser de
“conhecimento das guarnições da área que o suspeito faz comércio de entorpecentes pela região”.
De fato, o paciente registra condenação definitiva por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado 7.2.2020 (Código 594215/Comarca de Cuiabá), a evidenciar que não se trata de “mera intuição”, como concluiu o d. Relator.

O ingresso policial na residência decorreu da conduta antecedente do paciente [identificado como traficante, em local conhecido pela comercialização de drogas], consubstanciada na fuga ao avistar os policiais militares porque trazia consigo dois tabletes de maconha, representando “fundada razão” acerca da existência de um crime. Trata-se de fatos determinados e indicadores da posse de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita.

Em caso análogo, c. STJ não reconheceu a ilicitude da busca domiciliar:

“O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

No caso em exame, a
justa causa
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de
o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diverso
s.”
(AgRg no HC 632.423/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2021- negrito)

Noutro giro, em 24.8.2021, os investigadores de Polícia Flávia A. de Faria Pouso e Tulio Lima de Arruda, em atendimento a ordem de serviço da Delegacia Especializada de Repressão de Entorpecentes da Capital, realizaram entrevistas com vizinhos do paciente e destacaram que
“existem muito comentários que ele vende drogas”
, bem como
“outros que ele prática coisas erradas, relacionado a tráfico de drogas”
(PJe 1012797-47.2021.8.11.0042).

As provas colhidas, na fase preliminar de inquérito, podem ser repetidas e validadas em Juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, em atendimento a orientação do c. STF, segundo a qual
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita [...] quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori"
(RE n. 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 8.10.2010).

Com efeito, a busca e apreensão realizada diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) não afasta o controle jurisdicional posterior,
“o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
(STF, AgRg 168147/RJ – Relator: Min. Luiz Fux – 29.4.2019).

Atente-se que a 23a Promotoria de Justiça Criminal e a Defesa do paciente arrolaram como testemunhas os policiais miliares Bruno Ladislau Silva e Yan Geovane Siqueira da Luz e os investigadores de Polícia Flávia A. de Faria Pouso e Túlio Lima de Arruda, de modo que as circunstâncias fáticas da diligência podem ser melhor avaliadas no ato de prolação de sentença, após a instrução processual.

Logo, com vênia ao d. Relator, não se evidencia ilegalidade na medida de busca e apreensão, nesta fase processual.

Não obstante, verifica-se que o paciente está preso há aproximadamente 7 (sete) meses e a audiência de instrução e julgamento está designada para 15.6.2022.

Sopesadas a natureza menos nociva da droga [maconha], a menoridade relativa do paciente [20 anos à época do fato], o endereço certo [rua Major José Pedro Diniz, 318, bairro Carumbé, Cuiabá-MT] e o tempo de segregação cautelar, afigura-se pertinente a substituição da prisão cautelar pelas medidas cautelares aplicadas pelo d. Relator, as quais se mostram suficientes para assegurar a ordem pública.

A próposito, esta e. Câmara decidiu:

“Ponderadas as condições pessoais [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a circunstâncias fáticas da prática delitiva, bem como a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas somente em relação a paciente.”
(HC N.U 1011683-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.7.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam:
“a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado; b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; d) não se envolver em outro fato criminoso; e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; f) monitoração eletrônica.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022